Tribunal: CARF
Processo: 10950.720438/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720438/2014-36
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-011.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrentes
MARCOS ANTÔNIO ZANGRANDE FONTANA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias
preclusas, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720438/2014-36
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720438/2014-36

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente aos anos-calendário 2009 e 2010, fundado
em omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada (fls.
756/769).
A impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/CGE, em acórdão
assim ementado (fls. 5762/5768):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. DOLO NÃO CONFIGURADO. DESCABIMENTO.
Descabida a multa qualificada quando a fiscalização não demonstra a intenção do
sujeito passivo em omitir fatos geradores.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/09/2020 (fls. 5801), o
interessado interpôs Recurso Voluntário (fls. 5806/5815) em 14/10/2020 (fl. 5804), no qual
sustentou, em síntese:
- nulidade da autuação decorrente do ajuizamento de execução fiscal;
- impossibilidade de tributação de depósitos bancários inferiores a R$12 mil;
- ilegal tributação de valores de depósitos bancários agrupados;
- inobservância da atividade realizada como representante comercial,
desconsiderando os valores das comissões recebidas, que representam efetiva renda; e
- ocorrência de indevida tributação de valores repassados a terceiros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF no 2/2013 aumentou o limite de alçada para conhecimento do
Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720438/2014-36

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Sobre o limite a ser aferido por ocasião do julgamento, a Súmula CARF no 103
determinou que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
No caso dos autos, considerando que o valor exonerado pelo julgado recorrido é
inferior a R$ 15 milhões (fl. 5768), não deve ser conhecido o recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade. Pelas
razões adiante apresentadas, deve ser conhecido parcialmente.
Preclusão
Os questionamentos referentes à “impossibilidade de tributação de depósitos
bancários inferiores a R$12 mil” (fls. 5807) e à ilegal tributação de valores de depósitos
bancários agrupados” (fls. 5808/5812) estão preclusos, porquanto não constaram da Impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Preliminar de nulidade - ajuizamento de execução fiscal
O ajuizamento de eventual execução fiscal, referente ao crédito controlado no
presente PAF, é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, mesmo porque, salvo melhor
juízo, o crédito tributário controlado no presente processo encontra-se com a exigibilidade
suspensa.
De todo modo, não há que se falar em nulidade da autuação por conta do alegado
ajuizamento de execução fiscal, uma vez que, confirmando-se os fatos trazidos pelo contribuinte,
a medida que se impõe será de apenas afastar a cobrança judicial, até que o crédito tributário seja
passível de cobrança.
Preliminar rejeitada.

Mérito
Os argumentos de mérito, relacionados à alegada atividade de representação
comercial na venda de combustíveis, são semelhantes àqueles constantes da Impugnação. Assim,
tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e que os
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720438/2014-36

documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de decidir do
acordão recorrido, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
TRIBUTAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários não comprovados decorre
de presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996, e tem por efeito a transferência
do ônus da prova da origem dos depósitos para o contribuinte:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares."
De acordo com o "caput" do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o encargo probatório decorrente
da presunção legal em debate reverte-se em desfavor do contribuinte, que necessita
demonstrar com documentos hábeis e idôneos a origem dos rendimentos transitados
pela sua conta bancária para se por a salvo da tributação do Imposto de Renda.
Vale dizer, cabe ao contribuinte comprovar a causa jurídica dos rendimentos, a qual
corresponde ao ato jurídico que ensejou a percepção do rendimento pelo beneficiário do
pagamento, de modo que seja possível classificá-lo em tributável ou não.
Valho-me, ainda, da fundamentação do acórdão proferido pelo CARF, Ac. no 2202-
003.692, Rel. Cons. Mário Henrique Sales Parada, sessão de 08/02/2017, que bem
esclarece o conceito de origem do crédito adotado pelo art. 42 da Lei 9.430/96.
A comprovação da origem dos recursos deve ser feita "individualizadamente",
como expressamente prescrito no § 3o do artigo 42, da Lei em comento.
Alegações genéricas não podem ilidir a presunção legalmente estabelecida.
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720438/2014-36

Assim, o dispositivo que visa a dar praticabilidade à legislação tributária, não
pode ser empregado para conferir simplicidade ao procedimento fiscal ou como
uma panacéia. Deve ser empregado quando não seja possível identificar quem
depositou e também porque depositou recursos na conta do contribuinte
fiscalizado. Porque, do contrário, bastaria ao contribuinte calar-se, para evitar a
tributação. Esclareço que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da
Lei n. 9.430/96, não significa simplesmente demonstrar quem é o responsável
pelo depósito, mas, principalmente, identificar e comprovar a natureza da
operação que deu causa ao crédito.
Assim, se o contribuinte foi validamente intimado a comprovar a origem jurídica dos
recursos, mas deixou de apresentar os documentos comprobatórios, não é possível
afastar a presunção legal de que possuem natureza jurídica de rendimento tributável.
REPRESENTANTE COMERCIAL
O impugnante afirma que os valores creditados em suas contas-correntes, objeto do
lançamento, decorrem de sua atividade de representante comercial perante a Gasforte
Combustíveis e Derivados Ltda, de modo que os créditos e depósitos apenas transitaram
pelas suas contas bancárias, sendo que sua remuneração se refere a um percentual
incidente sobre os recursos creditados, recebidos a título de comissão.
Juntou notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e 2010 por Gasforte Combustíveis e
Derivados Ltda, relativas à venda de combustíveis a pessoas jurídicas (postos de
combustíveis), fls. 882-5751, as quais, supostamente, serviram de base para a comissão
percebida pelo impugnante.
Ocorre que as notas fiscais não são eficazes para afastar a presunção de rendimento com
base nos depósitos e créditos bancários, porquanto não restou demonstrado que o
impugnante atuou como intermediário nas vendas, tão pouco ficou demonstrada a
conexão entre os valores das notas fiscais e os valores depositados/creditados nas contas
do impugnante.
A atividade de representante comercial também não ficou comprovada mediante
apresentação dos contratos de representação previstos na Lei no 4.886/1965.
Por fim, não foi demonstrado que os valores depositados ou creditados nas contas
bancárias do impugnante foram, posteriormente, transferidos para a representada, ou
para terceiro autorizado por aquela.
Portanto, é mantida a presunção de rendimento, nos termos do lançamento.
Ainda que fosse superada a preclusão processual, observo que os documentos
societários anexados ao recurso não possuem qualquer relação com o presente lançamento
(referente aos anos-calendário 2009 e 2010), porquanto a alteração contratual demonstra que o
contribuinte se desligou da sociedade “Demestre Representações” em 2006 (fls. 5832/5834) e o
contrato social (fls. 5836/5839) trata da constituição da sociedade “Petronol Representações”,
com início em 20/05/2011.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720438/2014-36

Fl. 5854
DF CARF MF
Original